Tribunal: TJDFT
Processo: 0723177-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723177-14.2022.8.07.0000 Agravante(s) Luiz Carlos Muller Agravado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Carlos Muller contra decisão do juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id 128173447 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A., processo n. 0716125-95.2021.8.07.0001, rejeitou as impugnações apresentadas pelas partes e homologou o laudo pericial sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. O laudo pericial foi apresentado, id 118496939. Manifestação da parte requerida, quando disse do saldo zero da operação, porém sem juntada da conta gráfica ou relatório slip, id 120538744. Impugnação da parte requerente, no sentido de que deveriam ser considerados juros remuneratórios sobre a diferença, nos termos do contrato originário, quando se apresentou como saldo devido o valor de R$ 28.717,61, id 121234622. Instado a se manifestar, o perito ratificou o laudo anterior, id 123675455. É o relatório do necessário. DECIDO. A prova técnica foi conclusiva no sentido de diferença em favor do requerente, considerando o quadro seguinte: [...] A impugnação da parte requerente é improcedente. O perito cuidou de considerar a substituição do índice tido como ilegal, sendo compatível com o julgado na fase conhecimento, o inserir juros remuneratórios, além dos juros, eis que foi considerada a diferença paga a maior pelo então produtor rural. Quando à impugnação do banco-requerido, igualmente, sem cabimento. A mera alegação de amortização sem a comprovação dos correlatos lançamentos por meios de relatórios tipo “slip/XER” impede a consideração de tal amortização. Caberia ao banco-requerido fornecer as microfilmagens dos originais de tais relatórios, do que não se desincumbiu. Logo, não comprovada a veracidade das informações contidas na ficha financeira apresentada no laudo divergente, deve prevalecer a perícia que considerou na apuração da diferença os dados disponíveis e constantes da cédula de crédito original. A tangenciar a hipótese dos autos, os precedentes seguintes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. VERACIDADE DOS EXTRATOS SPLIT XER 172. NECESSIDADE DE PERÍCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos e a validade dos extratos slip XER 712 . 2. Na origem, cuida-se de liquidação provisória de sentença oriunda de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Assim, não há se falar em chamamento ao processo dos corréus na ação de conhecimento nem há óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A. 4. Nos termos do art. 370 do CPC, o magistrado poderá, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias a formação de se convencimento. 5. In casu, a questão atinente à veracidade dos extratos split XER 172 apresentados pela instituição financeira demanda conhecimento técnico-científico, sendo necessária a produção de prova pericial. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07213171220218070000. 2a. Turma Cível, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, DJe 06/10/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível ‘verificar a veracidade dos referidos lançamentos’. 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 ‘não foi localizado nenhum lançamento com o histórico DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088’. 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico ‘DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90’, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT. Agravo de Instrumento 07223373820218070000. 7a. Turma Cível, Rel. Des. LEILA ARLANCH, Dje 04/11/2021) Ante o exposto, homologo o laudo de id 118496939, para fixar o valor da condenação principal em R$ 14.793,91. Tal valor deverá ser corrigido com os mesmo índices fixados na sentença coletiva, a contar da data do laudo onde consolidados os cálculos. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Liberem-se, se o caso, os honorários periciais remanescentes. [...] Em razões recursais (Id 37250163), o agravante assinala que deve ser cassada a decisão porque conforme já demonstrado pelo agravante na impugnação no cálculo homologado pelo juízo o perito utilizou metodologia em desacordo com a sentença liquidanda. Assevera que o valor homologado está em desacordo com a condenação proferida na ação civil pública porque o perito judicial atualizou os valores cobrados a maior a contar da data de 01/07/1990 fazendo uso de atualização monetária do TJDFT e aplicação de juros legais. Diz que na cédula de crédito rural firmada entre as partes ficou ajustada atualização monetária com base no Índice de Reajuste da Poupança – IRP e correção de juros remuneratórios de 0,575, capitalizados mensalmente [...]. Afirma que o índice de correção monetária e as taxas de juros aplicadas no laudo homologado estão diversas do contrato objeto dos autos. Aponta divergência entre os cálculos realizados pelo credor e os do perito. Tece considerações sobre a metodologia aplicada para apuração do quantum devido. Formula, ao final, os seguintes pedidos: a) O conhecimento do presente agravo de instrumento; b) No mérito, requer seja provido o recurso, cassando a decisão agravada, julgando procedente a impugnação ao laudo pericial, determinando sejam refeitos os cálculos de acordo com os parâmetros contratuais, bem como com aqueles definidos no REsp. 1.319.232; c) Se por qualquer motivo o r. perito não observe os índices contratuais e os índices da condenação, desde já postula seja determinado por este Egrégio Tribunal a nomeação de novo perito para realizar a perícia, de modo a liquidar o débito de acordo com a realidade contratual e com os parâmetros fixados na sentença exequenda; d) Intimar o agravado para contrarrazões; e) Outrossim, pede que todas as intimações sejam expedidas e publicadas somente em nome da advogada Priscila Salvatori (CPF 022.857.470-63), OAB/RS 94.054, sob pena de nulidade. Sem preparo diante da gratuidade de justiça (Id 91754680 p. 18). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não haver sido postulada tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora